Tribunal: TJDFT
Processo: 0713956-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE.
1. Diante da inequívoca preclusão quanto à decisão que delimitou a obrigação de fazer imposta ao executado, o agravo de instrumento não pode ser conhecido.
2. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao agravo interno.